Tribunal: TCU
Processo: 012.746/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7137/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 012.746/2025-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ary Rodrigues de Matos (XXX.747.052-XX); Cristina Ferreira Viana (XXX.507.762-XX); Maria Lucineide Gadelha Chaves de Oliveira (XXX.535.513-XX); Maria Marlene Moreira Ferreira (XXX.003.092-XX); Valeria Morais de Oliveira (XXX.955.147-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que dê conhecimento ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome de que a Sra. Maria Marlene Moreira Ferreira (XXX.003.092-XX) é servidora federal aposentada, a fim de que seja verificado se a referida interessada atende aos requisitos previstos em lei para permanência em programas sociais, adotando-se as providências cabíveis.